Tribunal: TJMT
Processo: 1023601-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023601-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), RIAN MEDEIROS SOUZA - CPF: 053.918.801-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO COELHO GONCALVES - CPF: 602.776.283-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN MEDEIROS SOUZA
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023601-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: RIAN MEDEIROS SOUZA
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jean Carlos Pereira em benefício de
RIAN MEDEIROS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, uma vez que não possui qualquer outro registro criminal, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Argumenta, ainda, que o magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiado pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual, além da sua primariedade.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

150997662.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 151195663.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 152785183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIAN MEDEIROS SOUZA
IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/11/2022
, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
,

todos

da Lei nº 11.343/06,

consoante fragmento da denúncia:

“(...)

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta no caderno informativo que na data dos fatos a polícia militar recebeu denúncias anônimas dando conta que havia grande movimentação na Rua Goias, nº 1700, local em que estava ocorrendo o comércio de drogas. De imediato os policias se deslocaram até o local, chegando lá se depararam com usuários que estavam saindo da residência e falaram que haviam comprado droga com o flagrado Rian Medeiros Souza.

Os denunciados Rian Medeiros Souza e Valdecir dos Santos Paulino, ao perceber a presença da polícia, correram para os fundos da residência lançando objeto sob o telhado. Realizada a varredura no telhado foi localizado um frasco contendo 50 (cinquenta) pedras pequenas de pasta base de cocaína e um frasco contendo 17 (dezessete) papelotes médios de pasta base de cocaína pronta para comercialização. Além disso, foi localizado um involucro contendo 09 (nove) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 660,00 em espécie no short do Rian e o valor de R$ 2.050,00 na carteira de Valdecir.

Outrossim, durante a abordagem chegou outro usuário ao local, o qual afirmou e demostrou por meio de áudios, a participação do denunciado Augusto Coelho, o qual estava junto aos demais realizando o comércio de drogas. Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio RIAN MEDEIROS SOUZA, AUGUSTO COELHO GONÇALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, em concurso material, pela prática dos delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o

paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão: (id. 150904160).

“ (...)

II. Da Homologação do Flagrante.

Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos dos Acusados, entre os quais o de permanecerem calados, sendo-lhes assegurada a assistência da família, conforme preconiza o artigo 5º, LXIII, CF. Há nota de culpa, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da prisão, estando assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão e o nome dos condutores (art. 5º, LXIV, CF).

Há também materialidade comprovada com relação ao delito e indícios de autoria, cujos elementos derivam de atividade policial devidamente deflagrada, sendo indicado a participação e envolvimentos de cada um dos Flagranteados.

A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

III. Da Prisão Preventiva.

Os delitos se apresentaram na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

III.1 Em termos concretos, temos que após denúncia anônima, a Autoridade Policial realizou rondas e monitoramento de uma residência localizada na Rua Goiás, n. 1700, nesta urbe de Nova Ubiratã/MT, a qual serviria para o tráfico de entorpecentes. Convém ponderar que durante uma das rondas, vislumbraram as pessoas de Fernando e Josmael saindo da residência, os quais foram abordados, ao tempo que com Fernando fora localizado um papelote de entorpecente aparentando ser pasta base, o qual alegou ter sido adquirido do Suspeito Rian Medeiros Souza, sendo que Josmael relatou ter adquirido substância entorpecentes de Cristina e usado no local.

III.2 Por sua vez, os Flagranteados Valdecir dos Santos Paulino e Rian Medeiros Souza foram flagrados lançando objetos em cima do telhado, e que após buscas resultou na seguinte apreensão, conforme id. n. 103925292:

“[...] QUE EM SEGUIDA AO FAZER VARREDURA SOBRE O TELHADO NA DIREÇÃO QUE RIAN ESTAVA, FOI LOCALIZADO UM FRASCO CONTENDO (50) CINQUENTA PEDRAS PEQUENAS DE PASTA BASE DE COCAINA PRONTA PARA COMERCIALIZAÇÃO, NO SHORT DO SUSPEITO RIAN FOI LOCALIZADO O VALOR DE R$ 660,00 REAIS EM ESPÉCIE, QUE AO CONTINUAR A VARREDURA SOBRE O TELHADO FOI ENCONTRADO PROXIMO AO SUSPEITO VALDECIR OUTRO POTE CONTENDO (17) DEZESSETE PAPELOTES MÉDIOS APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA E UM INVOLUCRO CONTENDO (09) NOVE PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, EM SUA CARTEIRA O VALOR DE R$ 2050,00 REAIS EM ESPÉCIE, EM SEU QUARTO UMA TV MARCA LG [...]” (Sem grifos no original).

III.3 Em relação ao Acusado Augusto Coelho Gonçalves, consta que a pessoa de José Agnaldo afirmou ser dependente químico e encaminhado áudios para o referido Acusado informando que terceiros queriam comprar substâncias entorpecentes.

III.4 Temos, assim, que toda a abordagem junto a residência e junto aos Conduzidos, resultou na seguinte apreensão, conforme consta no Relatório de Termo de Exibição e Apreensão de id. n. 103921489, com redação “in verbis”:

"[...], que exibiu e procedeu-se a apreensão de:

1. R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) - SEISCENTOS E SESSENTA REIAS EM ESPÉCIE.

2. R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) - DOIS MIL E CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE.

3. 01(um) unidade(s) Um Papelote Pasta Base de Cocaina. (em Custódia na Delegacia)

4. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Sansung A10 de Cor Vermelha. (em Custódia na Delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Marca Sansung S20. (em Custódia na Delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Iphone 11 Branco. (em Custódia na Delegacia)

7. 50 (cinquenta) unidade(s) Um Frasco Contendo Cinquenta Pedras Aparentando Ser Pasta Base de Cocaina. (em Custódia na Delegacia)

8. 26(vinte e seis) unidade(s) Um Pote Contendo 17 Papelotes Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína, e Um Involucro Contendo 09 Pedras Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína, Totalizando 26 Unidades. (em Custódia na Delegacia)

9. 01(um) unidade(s) Uma Carteira Contendo Documentos Pessoais (rg e Titulo de Eleitor). (em Custódia na Delegacia) 10. 01(um) unidade(s) Uma Televisão Marca Lg. (em Custódia na Delegacia)”

III.5 A presença de dinheiro e a diversidade de drogas, indicam o suficiente para considerar que se trata de local destinado para distribuição e depósito de drogas, com diversos integrantes que compartilhavam não apenas do local, mas a atividade ilícita.

III.6 O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

III.7 Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico, que, vale dizer, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

III.8 Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os Acusados, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do relatório investigativo preliminar.

III.9 O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade dos Acusados delinquirem, de modo que o estado de liberdade destes gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, não bastando, ainda, a invocação da condição de réu primário para afastar o decreto prisional, consoante posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

III.10 ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos Acusados AUGUSTO COELHO GONCALVES, VALDECIR DOS SANTOS PAULINO e RIAN MEDEIROS SOUZA em prisão preventiva, quando, então, expeçam-se os competentes mandados de prisão. (...)".

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Isso porque, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato que o Juízo singular ressaltou apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Paciente é primário e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como a

quantidade de droga apreendida não é exacerbada –
36,65g de cocaína, consoante laudo preliminar
Nº 520.2.04.2022.012964-01 -

não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
RIAN MEDEIROS SOUZA
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023